Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715253-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CLEUZA LOURDES ANDRADE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de regularidade formal consubstanciada na inobservância do princípio da dialeticidade e da ausência de interesse recursal induz o não conhecimento parcial do recurso, o que se deu na presente apelação. 2. Ocorre a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Haverá litispendência quando se repete ação que está em curso. Ou seja, protocolada a petição inicial em juízo, fica o autor impedido de renovar a demanda pendente (CPC, art. 337, §§ 1o e 3o). 3. No caso em tela, o mesmo pedido formulado no presente cumprimento de sentença foi efetuado nos autos no 0709337-77.2022.8.07.0018, os quais possuem as mesmas partes e possuem se embasam na mesma causa de pedir. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 219 do Código de Processo Civil, bem como 97 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que propôs a ação coletiva. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “b”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer ato de governo local tido como válido quando contestado em face de lei federal. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 219 do CPC, bem como 97 e 98, ambos do CDC. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. No que se refere à questão da litispendência entre ações coletivas, este Tribunal Superior tem orientação pela necessidade de verificar os beneficiários da prestação pedida, e não só as partes autoras. Precedentes. 4. No caso dos autos, o delineamento fático descrito no acórdão recorrido não permite a conclusão pela ocorrência de litispendência, porquanto não foi só a identidade das partes o fundamentado pela rejeição, como também a diferença entre as causas de pedir, pedido e beneficiários. No contexto, eventual conclusão contrária àquela do acórdão recorrido dependeria do reexame de provas, providência inadequada na via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.269.579/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) (g.n.). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "b" do permissivo constitucional, não foram apontados quaisquer atos de governo local. Sobre o tema, o STJ possui consolidado entendimento de que “Embora a parte recorrente tenha fundamentado o recurso na alínea 'b' do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, que ato de governo local contestado em face de lei federal teria sido julgado válido pelo Tribunal a quo. Aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 722.452/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 2127393 (relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 07/03/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009